Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-79.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS MERAMENTE REFERENCIADOS EM RAZÕES RECURSAIS, SEM A DEVIDA INDICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. Inexistem as alegadas omissões no acórdão objurgado, o qual rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pelo embargante/apelante e, no mérito, analisou os argumentos lançados nas razões de apelação de impossibilidade de arcar com os alimentos fixados na sentença em razão da existência de outros filhos e de necessidade de considerar a renda da genitora da menor alimentanda na fixação da verba alimentar.
4. Os vícios de contradição e obscuridade foram apenas meramente referenciados nas extensas razões recursais, as quais, ao cabo, simplesmente apresenta mera insatisfação do embargante com o acórdão que negou provimento à sua apelação.
5. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.